Tribunal: STF
Processo: Rcl 69062
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Francisca Izabel Frutuoso Tsumura, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 no Processo 0011672-32.2016.5.03.0035, para garantir a observância das teses fixadas no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que seja determinado o “momento do trânsito em julgado” (doc. 1, p. 1) e afastada a declaração de inexigibilidade do título executivo. Afirma que:



    Certificado o trânsito em julgado do processo, as partes foram intimadas para apresentação de seus cálculos de liquidação, o que foi feito.



    Ou seja, uma vez que não foi conhecido, o Recurso de Revista apresentado pelo recorrido não pode postergar a formação da coisa julgada, nos termos da jurisprudência pacífica do STF, razão pela qual há de se reconhecer a formação do trânsito em julgado em 25/04/2018, haja vista a retroatividade da coisa julgada em razão do recurso manifestamente incabível (doc. 1, p. 2).



    Argumenta, ainda, que:



    Ao não observar o momento da formação da coisa julgada, o Tribunal de origem não aplicou corretamente a modulação de efeitos formulada na ADPF 324 e RE 958.252 [...].



    [...] a sentença e o acórdão favoráveis à reclamante foram proferidos muito antes do julgamento realizado pelo STF, mas houve atraso na certificação do trânsito em julgado justamente em razão dos recursos manifestamente inadmissíveis apresentados pelo réu, que sequer foram conhecidos, como já visto. Não podem, portanto, levantar tal fato em favor próprio, sob pena de se beneficiarem da própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento pátrio (doc. 1, pp. 5 e 12).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja:  



     julgada procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos termos da fundamentação, afastando a declaração de inexigibilidade do título executivo da reclamante e determinando o prosseguimento da execução (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois o acórdão reclamado não descumpriu precedentes vinculantes proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, conforme será demonstrado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a licitude de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT3, no julgamento da exceção de pré-executividade realizado em 26/6/2019, adotou o seguinte fundamento:



    DECISÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE



    [...] A excipiente pugna pela observância das decisões proferidas pelo STF que, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958.252, teria reconhecido a licitude da terceirização para a atividade-fim e declarado a inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST.



    Como fartamente publicizado, o STF, no dia 30.08.18, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252, tendo aprovado a seguinte tese de repercussão geral (Tema 725 STF): [...].



    Neste caso concreto, a decisão proferida na fase de conhecimento declarou "a nulidade do contrato firmado entre o autor e a 1ª. ré para o fim de reconhecer a relação de emprego, por todo o período, com o 2o réu, nos termos do entendimento contido no item I da Súmula 331 do TST", tendo a referida decisão transitada em julgado em 22/04/2019 (ID. 95401ed). Ou seja, neste caso concreto, a decisão ora exequenda teve o trânsito em julgado certificado em data posterior à decisão do STF acima transcrita.



    Diante desse cenário, devem ser observadas e aplicadas as regras contidas no § 5° do art. 884 da CLT e no artigo 525, §§ 12, 13, 14 e 15 do CPC/2015 quanto à inexigibilidade do título executivo.



    Ressalto que não há falar em violação à coisa julgada, porque a decisão ora exequenda, repito, ainda não estava formada (transitada em julgado) quando houve, pelo STF, o reconhecimento da inconstitucionalidade do entendimento consubstanciado na Súmula 331 do C. TST.



    Ressalto, também, que não prevalece a alegação do excepto no sentido de que já havia ocorrido o trânsito em julgado em relação à primeira executada por ausência de recurso de sua parte, quando da decisão do STF, vez que a decisão nestes autos proferida reconheceu a responsabilidade solidária das duas empresas constantes do polo passivo.



    [...] A declaração da inexigibilidade é, pois, medida que se impõe. A jurisprudência deste Regional é nesse sentido: [...].



    ISSO POSTO, nos termos da fundamentação acima, parte integrante deste dispositivo, JULGO PROCEDENTE a Exceção de Pré-Executividade, para declarar a inexigibilidade integral do título executivo (porque todos os capítulos decisórios derivaram da ilicitude da terceirização então reconhecida) e declarar extinta a presente execução, com fulcro no art. 924, III, CPC/2015, de aplicação subsidiária ao Processo do Trabalho (doc. 5, pp. 2-7– grifei).



    Contra a decisão acima, a ora reclamante interpôs agravo de petição, que, julgado em 11/12/2019, recebeu a seguinte ementa:



    INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO PELO STF. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. A teor do disposto no art. 884, § 5º, da CLT "considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal". Por assim ser, transitado em julgado o título executivo após a prolação das decisões na ADPF 324 e no RE n° 958.252, mantem-se a declaração de sua inexigibilidade (doc. 5, p. 9).



    Destacam-se do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:



    Assim é que, tratando-se a inexigibilidade do título executivo de matéria de ordem pública, que como dito, pode inclusive ser conhecida de ofício, cabível a argüição da matéria em sede de exceção de pré-executividade.



    Em 06/09/2019 e 13/09/2019 foram publicados os acórdãos dos julgamentos, pelo STF, da ADPF 324 e do RE 958.252, respectivamente.



    A tese da agravante no tocante à operação do trânsito em julgado quanto a ausência de interposição de recurso pelas 1ª, 2ª e 3ª reclamadas não se sustenta minimamente.



    Conforme dicção do art. 502 do CPC, "denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".



    Ausente a interposição de recurso por um ou alguns dos litigantes não torna o que é, por sua natureza, provisório, em definitivo. Vale dizer, pendendo recurso sobre a decisão de não admissão do recurso de revista interposto por uma das partes, não se pode afirmar, como pretende o exequente, que a decisão de mérito sobre a (i)licitude da terceirização tenha se tornado imutável e indiscutível. Mesmo porque, "o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses" (art. 1.005 do CPC). 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 324 e o RE 958252, ambos com repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica: [...].



    Logo, o entendimento jurisprudencial acerca da ilicitude da terceirização, sedimentado pela Súmula 331, I, do TST, na Súmula 49 do TRT da 3ª Região, em princípios constitucionais ou disposições da CLT que serviram de fundamento para a sentença proferida nesses autos, foi superado pela tese jurídica firmada pelo STF, acima transcrita.



    O §12 do art. 525 do CPC permite considerar-se inexigível a obrigação reconhecida em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    Da mesma forma, estabelece o art. 884, §5º, da CLT: [...] 



    No caso dos autos, a decisão de mérito transitou em julgado em 22/04 /2019 (fl. 721) e do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal extrai-se que a ADPF 324 teve sua ata de julgamento publicada em 31/08/2018, o mesmo ocorrendo com o RE 958252.



    A situação atrai a aplicação da citada tese de inexigibilidade baseada no atual e vinculante entendimento do STF de que lícita a terceirização na atividade-fim, pois, repito, operou-se o trânsito em julgado em data posterior à do pronunciamento do STF (31/08/2018) e o seu recente entendimento tem o condão de modificar a decisão exequenda.



    Esse tem sido o entendimento desta 3ª Turma, ou seja, as decisões transitadas em julgados após o pronunciamento do STF sobre a matéria não estão resguardadas pelo manto da coisa julgada, devendo ser considerado inexigível o título judicial em questão, nos termos do art. 884, §5º, da CLT, e §12 do art. 525 do Código de Processo Civil (Doc. 5, p. 9-12 – grifei).



    Na base empírica do ato impugnado, consta que a controvérsia fundamentou-se na inexigibilidade do título executivo. Portanto, assentada a premissa adotada na Justiça do Trabalho (trânsito em julgado posterior ao julgamento do Tema 725 RG e da ADPF 324/DF), as decisões reclamadas, proferidas pela Justiça do Trabalho, aplicaram corretamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos paradigmas indicados.



    A reclamante alega que as decisões do TRT3 estão equivocadas, pois discorda da data do trânsito em julgado indicada pela Justiça do Trabalho. A reclamante pretende a reanálise da data do trânsito em julgado da reclamação trabalhista. Tal discussão, de índole processual, no entanto, não tem aderência estrita com os precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. DESCABIMENTO. ADPF 324. TEMA 725. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão referente à ilicitude da terceirização de atividade-fim foi analisada pela autoridade reclamada em data anterior à decisão paradigma. 2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 3. Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação (Rcl 43.952 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Relator(a) p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/2/2024).



     



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I - O agravante, a pretexto de defender interesse dos ocupantes vulneráveis do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados em reclamação por falta de aderência estrita. III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários (Rcl 63.145 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator